Tribunal: TJES
Processo: 5015391-34.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015391-34.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARA CELIA COIMBRA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ação exercida por MARA CELIA COIMBRA DA SILVA em face de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustentando, em síntese, que sua motocicleta foi furtada de um pátio credenciado pelo requerido. O veículo havia sido objeto de roubo e se encontrava no pátio após ser recuperado pela polícia. Assim, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais (valor do veículo) e danos morais.

A sentença condenou o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento da quantia de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais ao entender que a narrativa inicial informava a recuperação do veículo após o furto do pátio.

Ambas as partes recorreram.

Analisando os argumentos das partes e conjunto probatório, tenho que a sentença deve ser parcialmente reformada, no que se refere ao dano material.

Isso porque, o furto do veículo do pátio credenciado, comprovado de forma inequívoca pelos documentos juntados, também restou incontroverso.

É evidente que o Estado responde objetivamente por esse fato, já que tal ocorreu em pátio credenciado que prestava serviço público por delegação.

Independente da situação do financiamento com o banco fiduciário, é inegável que a recorrente teve prejuízo de natureza patrimonial, porque continua obrigada ao pagamento das prestações do financiamento.

O dano material, obviamente, corresponde ao valor do veículo no momento do furto, o qual, conforme tabela FIPE que instrui os autos, estava no valor de R$9.847,00.

Outrossim, é fácil compreender que a subtração do automóvel sob a guarda do Estado gerou transtornos, afetando os direitos de personalidade da cidadã que já havia sido vítima de roubo antes. Isto é, a autora foi vítima duas vezes.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou provimento ao recurso de MARA CELIA para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento da quantia de R$9.847,00, a título de indenização por danos materiais, atualizada monetariamente a contar do evento danoso e acrescida de juros legais a partir da citação.

Condeno o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento das custas e honorários na ordem de 20% sobre o valor da condenação de 1º grau. Deixo de condenar a recorrente MARA CELIA em razão do provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)